Tribunal: CARF
Processo: 13804.004125/2006-07
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-30
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2001
IRPF. OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOAS JURÍDICAS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. TRIBUTAÇÃO NA PESSOA DO BENEFICIÁRIO PRESTADOR DO SERVIÇO. CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE.
São rendimentos da pessoa física para fins de tributação do imposto de renda aqueles provenientes do trabalho assalariado, as remunerações por trabalho prestado no exercício de empregos, cargos, funções e quaisquer proventos ou vantagens auferidos tais como salários, ordenados, vantagens, gratificações, honorários, entre outras denominações.
São tributáveis os rendimentos informados em DIRF, pela fonte pagadora, como pagos e omitidos na declaração de ajuste anual.
Deve-se instruir os autos com elementos de prova que fundamentem os argumentos de defesa de maneira a não deixar dúvida sobre o que se pretende demonstrar.
Mantém-se a autuação quando os elementos de prova trazidos não se prestam a infirmar os informes contidos na declaração emitida pela fonte pagadora.
PAF. MANIFESTAÇÃO SOBRE INCONSTITUCIONALIDADE E/OU VIOLAÇÃO À PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. INCOMPETÊNCIA DO CARF. SÚMULA No 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
PAF. PEDIDO DE DILIGÊNCIA, PERÍCIA E PRODUÇÃO DE NOVAS PROVAS. DESNECESSIDADE.
Deve ser indeferido o pedido de diligência, perícia ou produção de outras provas, quando tal providência se revela prescindível para instrução e julgamento do processo, a juízo e livre convencimento do julgador administrativo.
PAF. DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. DOUTRINA. EFEITOS.
As decisões administrativas, mesmo as proferidas pelo CARF e as judiciais, não se constituem em normas gerais, razão pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a qualquer outra ocorrência senão aquele objeto da decisão, à exceção das decisões do STF sobre inconstitucionalidade da legislação.
A doutrina não é oponível ao texto explícito do direito positivo, mormente em se tratando do direito tributário brasileiro, por sua estrita subordinação à legalidade. Inteligência do artigo 150, inciso I, da CF/88.
PAF. INTIMAÇÃO PESSOAL DO PATRONO DO RECORRENTE. DESCABIMENTO. SÚMULA No 110.
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de advogado do sujeito passivo.

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13804.004125/2006-07
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-002.511 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
30 de julho de 2020
Recorrente
DANIEL CARAJELESCOV
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2001
IRPF. OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOAS
JURÍDICAS.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
TRIBUTAÇÃO
NA
PESSOA DO BENEFICIÁRIO PRESTADOR DO SERVIÇO. CONJUNTO
PROBATÓRIO INSUFICIENTE.
São rendimentos da pessoa física para fins de tributação do imposto de renda
aqueles provenientes do trabalho assalariado, as remunerações por trabalho
prestado no exercício de empregos, cargos, funções e quaisquer proventos ou
vantagens auferidos tais como salários, ordenados, vantagens, gratificações,
honorários, entre outras denominações.
São tributáveis os rendimentos informados em DIRF, pela fonte pagadora,
como pagos e omitidos na declaração de ajuste anual.
Deve-se instruir os autos com elementos de prova que fundamentem os
argumentos de defesa de maneira a não deixar dúvida sobre o que se pretende
demonstrar.
Mantém-se a autuação quando os elementos de prova trazidos não se prestam a
infirmar os informes contidos na declaração emitida pela fonte pagadora.
PAF. MANIFESTAÇÃO SOBRE INCONSTITUCIONALIDADE E/OU
VIOLAÇÃO À PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. INCOMPETÊNCIA DO
CARF. SÚMULA No 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.
PAF. PEDIDO DE DILIGÊNCIA, PERÍCIA E PRODUÇÃO DE NOVAS
PROVAS. DESNECESSIDADE.
Deve ser indeferido o pedido de diligência, perícia ou produção de outras
provas, quando tal providência se revela prescindível para instrução e
julgamento do processo, a juízo e livre convencimento do julgador
administrativo.
PAF. DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. DOUTRINA.
EFEITOS.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13804.004125/2006-07
Fl. 116
DF CARF MF
Documento nato-digital

S2-TE03
Fl. 2

As decisões administrativas, mesmo as proferidas pelo CARF e as judiciais,
não se constituem em normas gerais, razão pela qual seus julgados não se
aproveitam em relação a qualquer outra ocorrência senão aquele objeto da
decisão, à exceção das decisões do STF sobre inconstitucionalidade da
legislação.
A doutrina não é oponível ao texto explícito do direito positivo, mormente em
se tratando do direito tributário brasileiro, por sua estrita subordinação à
legalidade. Inteligência do artigo 150, inciso I, da CF/88.
PAF. INTIMAÇÃO PESSOAL DO PATRONO DO RECORRENTE.
DESCABIMENTO. SÚMULA No 110.
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço
de advogado do sujeito passivo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Raimundo Cassio Gonçalves Lima - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Raimundo Cassio
Gonçalves Lima (Presidente), Sara Maria de Almeida Carneiro Silva e Wilderson Botto.

Relatório
Autuação e Impugnação
Trata-se o presente processo, de exigência de IRPF apurada no ano calendário de
2001, exercício de 2002, no valor de R$ 18.299,89, já acrescido de multa de ofício e juros de
mora, em razão da omissão de rendimentos recebidos de pessoas jurídica decorrentes de trabalho
com ou sem vínculo empregatício, no valor de R$ 79.008,74, tendo sido compensado o IRRF de
R$ 15.196,28 sobre os rendimentos omitidos, conforme se depreende do auto de infração
constante dos autos, culminando com a apuração do imposto de renda (código 0211) de R$
1.850,82 e do imposto suplementar (código 2904) no valor de R$ 6.531,12 (fls. 10/18).
Por bem descrever os fatos e as razões da impugnação, adoto o relatório da
decisão de primeira instância – Acórdão no 03-26.475, proferido pela 6a Turma da Delegacia da
Receita Federal de Julgamento em Brasília - DRJ/BSA (fls. 91/94):
O contribuinte em epígrafe foi autuado em relação ao Imposto de Renda de Pessoa
Física - IRPF (fl. 9/11), em 10/08/2006, referente ao exercício 2002, ano-calendário
2001, resultando o crédito tributário que lhe é exigido conforme demonstrativo a seguir:
Fl. 117
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-002.511 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13804.004125/2006-07

Consta dos autos que o lançamento decorre da revisão procedida na Declaração de
Ajuste Anual do exercício de 2002, ano-calendário 2001, tendo sido alteradas as linhas
de: rendimentos recebidos de pessoas jurídicas (de R$ 130.667,04 para R$ 209.675,78)
e imposto de renda retido na fonte (de R$ 22.008,84 para R$ 37.205,12).
Conforme descrito à fl. 12, as alterações referem-se a omissão de rendimentos
recebidos de pessoa jurídica (Afonso Distribuidora de Veículos Ltda.) no valor de R$
79.008,74. O imposto retido na fonte equivale a R$ 15.196,28.
Em 23/10/2006, o interessado impugnou o lançamento apresentando documentos para
serem analisados por este órgão julgador, alegando em síntese que:
a) Prestou serviços à empresa Afonso Distribuidora de Veículos Ltda. por intermédio
de firma de advocacia, devidamente constituída, e da qual é sócio. Dessa forma, os
valores recebidos não foram destinados à pessoa física, mas à jurídica;
b) Os pagamentos destinados à pessoa jurídica foram devidamente lançados nos
livros, bem como recolhidos os tributos devidos;
c) Anexa documentos no sentido de comprovar outros serviços prestados pelo
escritório de advocacia à empresa Afonso Distribuidora de Veículos Ltda.;
d) Requer diligência nos termos do artigo 16, IV do Decreto 70.235 de 1971, tendo em
vista acreditar que as informações prestadas pela empresa Afonso Distribuidora de
Veículos Ltda. não primam pela precisão. Nesse sentido,far-se-ia necessário exame dos
livros e documentos contábeis para dirimir a controvérsia. Para tanto indica os quesitos
a serem respondidos, fl. 6.
Concluindo, pede o acolhimento da impugnação mediante a declaração de nulidade do
auto de infração.

Acórdão de Primeira Instância
Ao apreciar o feito, a DRJ/BSA, por unanimidade de votos, julgou improcedente a
impugnação apresentada, mantendo-se incólume o crédito tributário exigido.

Recurso Voluntário
Cientificado da decisão, em 27/11/2008 (fls. 98), o contribuinte, por procuradora
habilitada interpôs, em 17/12/2008, interpôs recurso voluntário (fls. 101/109), reportando-se e
repisando as alegações da peça impugnatória e trazendo outros argumentos, a seguir brevemente
sintetizados:
O Recorrente, de fato, acostou documentos demonstrando que nunca prestara serviços
advocatícios à empresa na condição de pessoa física, mas, sim, como advogado sócio
de pessoa jurídica "Carajelescov Advogados" – e, nessa condição, possivelmente
foram recebidos honorários advocatícios – certamente não nos valores e no
exercício por ela apontados – e recolhido o imposto de renda pertinente.
Não resta dúvida que o vínculo contratual da empresa Afonso Distribuidora de Veículos
era com a pessoa jurídica e não com o Recorrente ou advogados daquela empresa
advocatícia.
Fl. 118
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-002.511 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13804.004125/2006-07

Não é demais relembrar que tais equívocos não representam qualquer novidade, pelo
contrário são rotineiros. Inúmeras empresas acabam por lançar em nome do advogado
para o qual outorgam a procurações para representá-las em juízo ou fora dele, os
honorários que se destinam à pessoa jurídica à qual aqueles profissionais são
vinculados. Logo, não teria sentido lógico lançar suposto pagamento de honorários
em nome da pessoa física.
Arguiu-se, especialmente, que os valores declarados unilateralmente pela Afonso
Veículos – DIRF desacompanhada de qualquer elemento probatório não correspondiam
à realidade, requerendo, nos termos do art. 16, IV do Decreto no 70.235/72, fosse
deferida diligência em sua sede para melhor exame de seus livros contábeis para
dirimir essa antinomia, inclusive apresentado os quesitos que deveriam ser
respondidos, cuja diligência restou indeferida.
Portanto, impõe-se a reforma da decisão recorrida por não promover o adequado exame
da matéria, assentando-se como razão de decidir sobre erro de fato, além de afrontar os
princípios constitucionais da amplitude do direito de defesa e do contraditório, além de
normas jurídicas pertinentes à espécie.
Alega o Recorrente que em nenhum momento reconheceu os pagamentos declarados
pela empresa, ao contrário do afirmado na decisão recorrida, incorrendo o julgado em
visível contradição.
O que se reconhece é que a pessoa jurídica Carajelescov Advagados prestou
serviços jurídicos para a empresa, o que não significa dizer que ambas (pessoa
jurídica e física) reconheçam haver percebido honorários no exercício em questão, no
montante informado em DIRF pela fonte pagadora.
O processo administrativo parece evidentemente que se impossibilita o exercício amplo
de defesa pelo contribuinte e permite o desvirtuamento de suas alegações, não se
compagina com o princípio constitucional do “due process of law”, operante segundo a
sedimentada jurisprudência do STF.
Cita escólio doutrinário e jurisprudencial do STJ.
Que o motivo – elemento essencial do ato administrativo, pré-requisito de sua validade
– que embasou a lavratura da autuação, não tem respaldo na realidade fático-jurídico
invocada na motivação da decisão de piso. Igualmente certo que o "falso motivo" –
agora ventilado – não tem o condão de convalidar a autuação, sob pena de
comprometimento do princípio do devido processo legal administrativo, com a ressalva
da matéria de fundo, sob pena de afronta à segurança jurídica.
Cita jurisprudência do 1o TACivSP e do STJ.
Não é só.
Alega o Recorrente que a decisão recorrida não promoveu o exame dos documentos
acostados à impugnação onde se comprovou a ausência de relação jurídica entre o
autuado e a empresa Afonso Veículos, assentando-se unicamente na presunção de
veracidade da DIRF quando caberia o exame dos documentos fiscais que
eventualmente pudessem corroborá-las ou infirmá-las.
Assim decidindo feriu de morte os princípios constitucionais da ampla defesa e do
contraditório.
Requer, ao final, reiterando as manifestações anteriores, seja anulada a decisão
recorrida, ou, alternativamente, seja reconhecido a improcedência do auto de infração lavrado.
Requer, outrossim, seja-lhe deferida a sustentação oral, como que, doravante, as
intimações sejam endereçadas em nome de sua procuradora constituída.
Processo distribuído para julgamento em Turma Extraordinária, tendo sido
observadas as disposições do art. 23-B, do Anexo II do RICARF, aprovado pela Portaria MF no
343/15, e suas alterações.
Fl. 119
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-002.511 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13804.004125/2006-07

É o relatório.
Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razões por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
As alegações de violação ao exercício amplo de defesa e vulneração à segurança
jurídica trazidas no corpo da peça recursal, suscitando a nulidade da autuação, a bem da verdade
complementam e se confundem com as razões de mérito, e com ele serão apreciadas.

Mérito
Da omissão de rendimentos recebidos de pessoas jurídicas, decorrentes do
trabalho com ou sem vínculo empregatício – Da DIRF apresentada pela fonte pagadora:
Insurge-se, o Recorrente, contra a decisão proferida pela DRJ/BSA, que manteve
a autuação em face da omissão de rendimentos recebidos da empresa Afonso Veículos e
compensação dos IRRF sobre os valores recebidos, apurados em decorrência do processamento
da DAA/2001, onde foram alterados os valores declarados de rendimentos tributáveis de R$
130.667,04 para R$ 209.675,78, importando na apuração do imposto de renda a pagar de R$
8.381,74, buscando, por oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise acerca do todo
processado.
Pois bem. Em que pese as alegações trazidas, do cotejo dos documentos carreados
aos autos, aliado aos fundamentos contidos no voto condutor da decisão recorrida (fls. 91/94) e
atendo-se às informações contidas na autuação (fls. 10/18), não há como prosperar a pretensão
recursal.
Assim, considerando que o Recorrente não trouxe novas razões hábeis e
contundentes a modificar o julgado de piso – limitando-se, basicamente, em infirmar o
recebimento dos valores omitidos, os quais alega que foram direcionados ao escritório de
advocacia, sem contudo trazer a prova dos pagamentos escriturados direcionados ao escritório,
por meio de notas fiscais de serviços prestados cujo resultado tenha sido comprovadamente
oferecido à tributação como resultado operacional da pessoa jurídica qual é sócio – me convenço
do acerto da decisão de piso, pelo que adoto como razão de decidir os fundamentos norteadores
do voto condutor na decisão recorrida (fls. 93/94), mediante transcrição dos excertos abaixo, à
luz do disposto no § 3o do art. 57 do Anexo II do RICARF, aprovado pela Portaria MF no
343/2015– RICARF:
Inicialmente, cumpre observar que o imposto de renda é informado pelo princípio
constitucional da generalidade (art. 153, § 2°, I, da Constituição Federal), razão pela
qual todos os tipos de renda e proventos se subordinam à incidência do
Fl. 120
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-002.511 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13804.004125/2006-07

mencionado tributo. Nesse sentido, os arts. 37 e 38 do Regulamento do Imposto de
Renda (Decreto n° 3.000, de 26/03/1999 - RIR11999), são corolários do princípio: (...)
Registrada tal ponderação, verifica-se que a presente autuação refere-se à omissão de
rendimentos recebidos de pessoa jurídica.
Em relação à omissão de rendimentos, ressalte-se que o impugnante não contesta a
informação prestada pela autoridade fiscal, pelo contrário, confirma o
recebimento dos rendimentos, contudo, alega que os valores informados pela empresa
Afonso Distribuidora de Veículos Ltda., em verdade, foram pagos à pessoa jurídica da
qual o sujeito passivo é sócio, Carajelescov Advogados.
Para confirmar sua alegação, o contribuinte anexou os Livros Razão no 1, de 2001, e o
Diário, de 2001, em que aponta diversos lançamentos em que a empresa fonte
pagadora, ressarci o escritório de advocacia de despesas realizadas a seu serviço,
fls. 27 e 30.

Contudo, a prova cabal e inequívoca em relação às razões do sujeito passivo não foi
apresentada, isto é, a nota fiscal de serviços e o(s) respectivo(os) lançamento(os)
contábil referente ao recebimento, pela pessoa jurídica, dos valores informados pela
fonte pagadora.
Ocorre que, como pessoa jurídica que é, o escritório é obrigado a emitir o documento
fiscal relacionado ao recebimento pela prestação de serviços, como de fato se
observa em outros lançamentos, como exemplo a Nota fiscal de serviço n° 34 no valor
de 29.715,74, fl. 27. Entretanto, conforme já mencionado, não foi apresentada a maior
evidência de que o serviço fora prestado pela pessoa jurídica, isto é, a nota fiscal
contemporânea aos fatos, circunstância que evidencia, de maneira lógica, que o
serviço, em verdade, foi prestado pela pessoa física, conforme informado pela fonte
pagadora.
Nesse sentido, torna-se desnecessária a diligência pleiteada em sede de impugnação,
razão pela qual a indefiro, haja vista a questão de prova não estar na imprecisão das
informações emitidas pela empresa Afonso Distribuidora de Veículos, mas, de fato,
na ausência de nota fiscal de serviços emitida pela pessoa jurídica, condição que
permite concluir, de maneira consistente, que o valor foi pago à pessoa física e, não, à
jurídica, como alega o impugnante.
Logo, à mingua de comprovação efetiva em contrário por meio de documentação
hábil e idônea e lastreado nas informações lançadas em DIRF – decorrentes dos serviços
jurídicos prestados à empresa Afonso Distribuidora de Veículos Ltda. – indene de dúvida acerca
da ocorrência de omissão de rendimentos recebidos no ano-calendário de 2001, portanto correto
é procedimento fiscal tudo em sintonia com a legislação de regência, razão pela qual mantenho a
autuação lavrada.
Não obstante, em relação às DIRF elaboradas pelas fontes pagadoras, vale
salientar que mesmas têm por escopo informar ao Fisco o valor do imposto de renda retido na
fonte, bem como discriminar os rendimentos pagos ou creditados aos seus beneficiários. Nessa
premissa, a apresentação da DIRF contendo informações inexatas, incompletas ou omitidas, ou
ainda, se sua entrega ocorrer após o prazo estabelecido, ensejará a aplicação de penalidades, na
exata dicção do art. 7o da Lei no 10.426/2002.
Portanto, ao meu sentir, as fontes pagadoras mantêm sua neutralidade na relação
estabelecida entre o Fisco e o contribuinte, inclusive respondendo pela correção dos dados
informados, sendo, pois, a DIRF, documento hábil e idôneo para comprovar os rendimentos
tributáveis e o IR Fonte retido, diante da presunção de veracidade relativa dos informes nelas
contidos. Ademais, considerando que o Recorrente não logrou em demonstrar a incorreção da
autuação por meio de documentação hábil, sequer trazendo aos autos notas fiscais de serviços
Fl. 121
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2003-002.511 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13804.004125/2006-07

contemplando os valores recebidos, mesmo que parciais, não há como desconstituir a DIRF diante
da ausência de provas de eventual inidoneidade das informações lançadas.
Todavia, não se pode descartar eventual ocorrência de oferecimento à tributação
de eventuais ressarcimentos ou recebimentos como resultado operacional da sociedade de
advogados da qual o Recorrente é um dos sócios, afastando a incidência do art. 123 do CTN.
Assim deverão ser considerados os recolhimentos realizados em nome do escritório relacionados
aos rendimentos pagos pela empresa Afonso Distribuidora de Veículos Ltda., porquanto não se
mostra razoável reclassificar eventuais receitas da pessoa jurídica para rendimentos da pessoa
física, remetendo-se a um PER/DCOMP posterior, sofrendo o ônus da decadência do direito
creditório e da exigência de multa de ofício, caso se constate a ocorrência de pagamento de
tributos sobre os rendimentos aqui autuados.
Com efeito, considerando a existência de eventuais de valores recebidos da fonte
pagadora lançados na contabilidade do escritório de advocacia, cabe alertar à unidade
preparadora de origem que observe as cautelas necessárias para evitar a cobrança em
duplicidade, promovendo a compensação de ofício de eventual valor recolhido pela pessoa
jurídica (escritório de advocacia), devendo, caso existente, ser imputado com o crédito
tributário lançado quando da liquidação do presente processo, sob pena de enriquecimento
sem causa da Administração Pública.
Quanto as alegações de inconstitucionalidade diante da vulneração aos princípios
da motivação e à segurança jurídica, e da violação ao exercício da ampla defesa e contraditório
suscitadas na peça recursal, cabe salientar que o CARF – órgão revisor dos atos praticados pela
Administração Tributária – não é competente para se pronunciar sobre tal desiderato, matéria
esta, aliás, já sumulada:
Súmula CARF no 2:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
No que tange ao pedido de diligência reiterado, objetivando o exame da
contabilidade da fonte pagadora para auferir da correção e precisão dos registros lançados, não
vislumbro a necessidade de sua realização, visto que o processo se encontra suficientemente
instruído e é contundente a demonstrar a sujeição passiva da pessoa física. Ademais é pertinente
ressaltar que no processo fiscal a produção probatória somente se justifica se necessária à
formação de convicção do julgador (art. 18 do Decreto no 70.235/72), o que se torna despiciendo
no presente feito.
Já em relação ao entendimento jurisprudencial trazido para justificar as pretensões
recursais, o mesmo, nesta seara, é improfícuo, pois, as decisões, mesmo que colegiadas, sem um
normativo legal que lhe atribua eficácia, não se traduzem em normas complementares do Direito
Tributário, e somente vinculam as partes envolvidas nos litígios por elas resolvidos. Na mesma
toada, tem-se que a doutrina também não é oponível ao texto explícito do direito positivo,
mormente em se tratando do direito tributário brasileiro, por sua estrita subordinação à
legalidade, tudo à inteligência do art. 150, I, da CF/88.
Por fim, no que se refere ao pedido de intimação pessoal da patrona acerca dos
andamentos processuais que se realizarem, não há como acolhê-lo, uma vez que tal pedido não
encontra amparo no Regimento Interno (RICARF), cujo assunto também já se encontra
sumulado neste CARF:
Súmula CARF no 110:
Fl. 122
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2003-002.511 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13804.004125/2006-07

No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de
advogado do sujeito passivo. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129, de
01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Entretanto, é garantido às partes a publicação da Pauta de Julgamento, com
antecedência mínima de 10 dias, tanto no Diário Oficial da União/D.O.U, como no sítio do
CARF na internet (carf.economia.gov.br), aliás, conforme determina o art. 55, § 1o, do Anexo II,
do RICARF, cabendo aos interessados acompanhar as respectivas publicações, podendo,
inclusive, mediante apresentação de requerimento próprio e observado o prazo regulamentar
contido no art. 61-A, § 2o, do Anexo II do RICARF, efetuar sustentação oral, se assim
entender.

Conclusão
Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao presente recurso, nos
termos do voto em epígrafe, para manter a autuação e as alterações realizadas na base de cálculo
do imposto de renda do ano-calendário de 2001, exercício de 2002.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 123
DF CARF MF
Documento nato-digital